Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0732169-18.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO MIRANDA DOS SANTOS APELADO: MARIA DAS DORES LOPES DE FRANCA, LUCIANA ALMEIDA CRUVINEL EVANGELISTA DECISÃO Diante da impossibilidade de os Advogados da parte recorrente comparecer à 2a Sessão Ordinária Presencial da 2a Turma Recursal, designada para 20/03/2024, em razão de viagem, agendada anteriormente à intimação da pauta, e observado que são os únicos patronos constituídos nos autos, defiro o adiamento pleiteado. À Secretaria, para incluir o processo em pauta presencial para prosseguimento do julgamento, a realizar-se após o dia 24/03/2024. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital